Tribunal: TJMT
Processo: 1014585-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014585-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.510.660/0001-36 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE –
ESSENCIALIDADE DO BEM – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a comprovação da mora é suficiente a notificação por aviso de recebimento (AR), entregue no endereço do devedor, não sendo exigido que a assinatura seja do próprio destinatário. Precedentes do STJ
(AgRg no AREsp 139.807).

Para manutenção dos bens na posse do devedor sob o argumento de essencialidade, é indispensável que ele comprove essa situação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014585-57.2023.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega que não foi constituída em mora porque a notificação foi recebida por um terceiro, estranho ao contrato de financiamento, quando deveria ser pessoal.

Aduz que o veículo é imprescindível às suas atividades, pois atua no ramo de transporte rodoviário de cargas e necessita dele para cumprir suas obrigações.

Efeito suspensivo deferido (ID. 173410668).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 176312691).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante aduz que não foi devidamente constituído em mora pois a notificação extrajudicial enviada para o seu endereço foi recebida por terceiro.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Além disso, o STJ tem reiteradamente decidido que para a comprovação da mora é suficiente que a notificação com aviso de recebimento seja entregue no domicílio do devedor, não havendo necessidade de recebimento pessoal por ele.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão.
2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor..
Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2063991 MS 2022/0027105-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) (grifei)

Quanto à essencialidade do bem apreendido, o entendimento do STJ é de que “
É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial.
” (AgRg no REsp 1349709/SP).

A agravante sustenta que “
é empresa do ramo de transportes, conveniente frisar ainda que, por se tratar de uma empresa de pequeno porte, sua frota de veículos é diminuta, isto posto, é notório que, a continuidade de uma apreensão do bem objeto desta demanda acarretará prejuízos imensuráveis
”.

No entanto, como ela própria diz, há outros veículos na frota que possibilitam a continuidade da atividade e a dificuldade na readequação do serviço, por si só, não justifica a manutenção do bem na sua posse como depositária.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023